Tribunal: TJDFT
Processo: 0752555-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. TÍTULO CONSTITUIDO. COISA JULGADA. IMUTABILIDADE. EFEITO ENTRE TODAS AS PARTES.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré contra a decisão que indeferiu o seu pedido no sentido de que fosse efetuada a sua exclusão do polo passivo da demanda de dissolução parcial de sociedade em fase de cumprimento de sentença.
2. No caso, embora a ação ajuizada pela agravante com o mesmo propósito – dissolução parcial da sociedade em relação a si – tenha sido julgada primeiro, não produziu qualquer efeito sobre o processo de origem, pois, não fora alegada a tempo a preliminar de ilegitimidade passiva, isto é, antes da constituição do título judicial transitado em julgado, tornando-se a coisa julgada imutável, com efeitos sobre todas as partes, inclusive a agravante, nos termos do que dispõem os artigos 502 e 506 do CPC.
3. A ilegitimidade passiva que pode ser alegada no cumprimento de sentença, nos termos previsto no artigo 525, §1§, inciso II, do CPC, é aquela atinente à fase executiva, como, por exemplo, ilegitimidade decorrente de cessão de crédito ou sucessão de partes, não englobando a ilegitimidade superveniente que possui relação com a fase de conhecimento, em virtude da impossibilidade de violação da coisa julgada. Precedentes.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.